Tribunal: TJSP
Processo: 0009210-89.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000983135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009210-89.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EMERSON ROBERTO DE LIMA ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009210-89.2020.8.26.0482 -Voto no 15.934
2
Agravo em Execução Penal no. 0009210-89.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Emerson Roberto de Lima Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Atis de Araújo Oliveira
VOTO no 15.934
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO
CONDICIONAL – Impossibilidade de concessão, pela
ausência do requisito objetivo – Agravante que não resgatou
o lapso temporal pertinente - Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
1/2, que indeferiu pedido de livramento condicional, agrava Emerson Roberto de
Lima Alves (fls. 1/8).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 14/15).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau
(fls. 16), a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento (fls.
53/54).
É o relatório.
2. Desde logo, cumpre enaltecer a exemplar atitude do
ilustre Defensor Público, Doutor Rodolfo Marques da Silva, que bem cumpriu seu
dever de arrazoar o recurso interposto pelo sentenciado, admitindo, porém, o não
preenchimento do requisito temporal para obtenção do benefício pretendido,
salientando que "a defesa técnica não vislumbra elementos para sustentar o
inconformismo do condenado e, por conseguinte, requer que essa E. Corte
Bandeirante julgue o recurso interposto à luz do Direito aplicável na espécie” (fls.
8).
3. O reclamo, efetivamente, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009210-89.2020.8.26.0482 -Voto no 15.934
3
4. O agravante resgata pena de 33 anos, 8 meses e 20
dias de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática de homicídio qualificado
e roubos majorados, com término previsto para 23/06/2033 (cf. boletim informativo
de fls. 19/27).
Consoante ressaltado pelo nobre Juiz de primeiro grau,
inviável a concessão do livramento condicional, pois o reeducando sequer resgatou o
lapso temporal necessário (mais de 2/3 da reprimenda do delito de natureza hedionda
e 1/2 dos crimes comuns v. fls. 19), a teor do que dispõe o art. 83, inc. II e V, do
Código Penal.
5. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator